Tribunal: TJSP
Processo: 1025047-13.2024.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – PESSOA FÍSICA – Benefício indeferido na sentença – Autora que descumpriu a decisão anteriormente proferida, a qual determinou a apresentação de documentos comprobatórios da sua situação financeira – Insuficiência financeira não evidenciada – Benefício indeferido – Recurso improvido, neste aspecto.
EXTINÇÃO DO

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – PESSOA FÍSICA – Benefício indeferido na sentença – Autora que descumpriu a decisão anteriormente proferida, a qual determinou a apresentação de documentos comprobatórios da sua situação financeira – Insuficiência financeira não evidenciada – Benefício indeferido – Recurso improvido, neste aspecto.
EXTINÇÃO DO PROCESSO – REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – Determinação não cumprida de juntada de procuração com firma reconhecida – Possibilidade – Poder de cautela do Juiz – Aplicação do Comunicado CG n° 02/2017 e Enunciado no 5 aprovado no curso "poderes do juiz em face da litigância predatória", coordenado pela Corregedoria Geral da Justiça, em parceria com a Escola Paulista da Magistratura, realizado nos dias 19/4 e 14/6/24 – Autora que foi intimada acerca da decisão impondo à referida providência, mas nada alegou - Providência de fácil cumprimento, não se justificando a resistência da autora em cumpri-la – Sentença de extinção do processo mantida – O cancelamento da distribuição não afasta a exigibilidade da taxa judiciária referente ao cancelamento do processo, conforme artigo 2o, parágrafo único, inciso XIV, da Lei Estadual no 11.608/2003 – Precedentes do TJ-SP – Condenação da autora a arcar com as custas processuais mantida – Observação de que as custas se referem ao cancelamento do processo – Recurso improvido, neste aspecto, com observação.
RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.